Tribunal: TJSP
Processo: 2248445-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Consignação dos valores médios para faturas tidas como irreais. Decisão que limita a consignação das parcelas até setembro de 2019, fundamentando a necessidade de nova demanda para as próximas faturas. Impossibilidade. Obrigação de trato sucessivo que demanda o

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Consignação dos valores médios para faturas tidas como irreais. Decisão que limita a consignação das parcelas até setembro de 2019, fundamentando a necessidade de nova demanda para as próximas faturas. Impossibilidade. Obrigação de trato sucessivo que demanda o reconhecimento da possibilidade de consignação de todas as parcelas consideradas abusivas que surgirem ao longo da demanda. Mesma causa de pedir que impõe que a questão seja decidida nesses autos, sem a propositura de nova ação. Inexistência de tumulto processual. Prestígio à economia processual e à celeridade. Inversão do ônus da prova técnica a se realizar no relógio medidor. Demonstrada a verossimilhança das alegações da Agravante, sobretudo com relação à variação brusca de valores entre as faturas apresentadas, de rigor a inversão do ônus da prova, especialmente por ter a Agravada maior facilidade em comprovar a legitimidade das cobranças. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.